Tribunal: TJSP
Processo: 2197740-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente. Inteligência do artigo 275 do Código Civil. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Agravante que não cumpriu a obrigação no prazo estipulado. Correta fixação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente. Inteligência do artigo 275 do Código Civil. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Agravante que não cumpriu a obrigação no prazo estipulado. Correta fixação da multa, diante da evidente desídia do recorrente em cumprir a obrigação dentro do prazo que lhe foi concedido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197740-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JOÃO BOSCO
VIRIATO BARROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197740-68.2019.8.26.0000 -Voto no 41743 - Ro
2
VOTO No: 41743
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2197740-68.2019
COMARCA: Jacareí
AGTE. : JOÃO BOSCO VIRIATO BARROS
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. CUMULAÇÃO
INDEVIDA
DE
EXECUÇÕES.
NÃO
CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. O credor tem direito a exigir e
receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente.
Inteligência do artigo 275 do Código Civil. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO. Agravante que não cumpriu a obrigação
no prazo estipulado. Correta fixação da multa, diante da evidente
desídia do recorrente em cumprir a obrigação dentro do prazo que
lhe foi concedido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto por JOÃO BOSCO VIRIATO BARROS contra decisão
proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que rejeitou
impugnação.
Na origem, o agravante foi condenado a
obrigações de não fazer, consistentes na abstenção de dar
continuidade às obras existentes ou iniciar qualquer outra
obra na área e a obrigação de fazer, consistente na demolição
das obras existentes no local, no prazo de 30 dias e na
restauração do estado primitivo do imóvel, tudo sob pena de
multa em caso de descumprimento.
Em sede de cumprimento de sentença, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197740-68.2019.8.26.0000 -Voto no 41743 - Ro
3
agravado, exigiu o pagamento da multa no valor de R$
150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).
O juízo de primeiro grau rejeitou a
impugnação oposta pelo agravante e contra essa decisão
insurge-se o agravante e pleiteia, liminarmente, a concessão
do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma
integral da r. decisão agravada.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.
43).
Vieram aos autos as contrarrazões às fls.
52/57 e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do recurso (fls. 60/64).
É O RELATÓRIO.
Não assiste razão ao agravante.
Por
primeiro,
a
responsabilidade
em
questões ambientais é objetiva e solidária, conforme o
previsto no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81, recepcionado
pelo artigo 225 da Constituição Federal.
E, esse mesmo diploma legal, em seu
artigo 3o, inciso IV, dispõe que é poluidor “a pessoa física
ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta
ou
indiretamente,
por
atividade
causadora
de
degradação ambiental”.
Dito isto, pode o credor mover execução
contra os devedores pelo mesmo dano, pleiteando a mesma
prestação, em razão da solidariedade, em que credores podem
exigir a obrigação de um devedor que pode quitar a obrigação.
Assim preceitua o artigo 275 do Código
Civil:
“O credor tem direito a exigir e receber
de um ou de alguns dos devedores, parcial
ou totalmente, a dívida comum; se o
pagamento tiver sido parcial, todos os
demais
devedores
continuam
obrigados
solidariamente pelo resto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197740-68.2019.8.26.0000 -Voto no 41743 - Ro
4
Não há falar em cumulação indevida de
execuções, pois, tanto o agravante quanto a Municipalidade,
por força da condenação solidária, deveriam cumprir as
determinações, porém não o fizeram.
Portanto,
tal
argumento
não
deve
prevalecer.
Quanto ao cumprimento substancial das
obrigações apontado pelo agravante, não se verificam, na
estreita via deste agravo, provas de que tenha havido
cumprimento da restauração ambiental, ao contrário, há ainda
uma sorte de medidas a serem adotadas para cumprimento das
obrigações.
Em
razão disso, quaisquer
argumentos
acerca da multa, não devem prosperar.
Inviável a dispensa da multa ou que seu
valor seja reduzido, pois a multa possui finalidade precípua
de obter do réu o efetivo cumprimento da obrigação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO para
manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada toda matéria
relativa aos recursos especial e extraordinário.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator